Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR. COMPRA DE CARRO USADO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. DEVER DO CONSUMIDOR DE MITIGAR A PRÓPRIA PERDA. ADOÇÃO DE MEDIDAS RAZOÁVEIS AO ADQUIRIR VEÍCULO USADO (VISTORIA). ART. 373, I, DO CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito. Não há que se falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que a aquisição de veículo usado deve ser precedida de vistoria por profissional especializado.
3. Na hipótese, conforme explicado no acórdão, a revelia, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido e nem eximindo o autor de provar o fato constitutivo de seu direito.
4. Desse modo, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo à embargante interpor o recurso que entender cabível.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.